Tribunal: TJDFT
Processo: 0720440-63.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. A tutela cautelar requerida em caráter antecedente segue procedimento inaugurado com o advento do Código de Processo Civil de 2015 e veicula, sobretudo, a característica de o pedido principal poder ser formulado nos próprios autos, após a apreciação da medida de urgência, e vir subsidiado com aditamento da causa de pedir.

2. Concedida ou não a medida cautelar, o regramento legal determina que seja dado prosseguimento a ação, desta vez com vista a atingir a cognição exauriente trazida no pleito principal.

3. No caso, devidamente intimada, a parte autora não cumpriu a determinação de emenda a inicial para apresentar petição referente à demanda principal.

4. Ademais, revela-se inadequado o ajuizamento de tutela cautelar antecedente, se a parte pretende obter documentos da parte contrária visando justificar ou evitar o ajuizamento de ação, e não indica a presença dos requisitos autorizadores da medida liminar, sobretudo porque a medida tem sua função atrelada a um outro processo, cuja utilidade prática do resultado procurará resguardar.

5. No caso concreto, forçoso reconhecer que a ação não atende aos objetivos cautelares previstos pelo legislador processual civil, tendo em vista que o pedido inicial vindicado não pretende o adiantamento provisório de eficácia definitiva cautelar ou ainda, o asseguramento de futura eficácia da tutela definitiva.

6. Hipótese em que a exibição pretendida deverá ser realizada na via adequada (art. 381 e seguintes do CPC), a qual não requer qualquer demonstração do perigo de dano.

7. Recurso conhecido e não provido.